Tribunal: TJSP
Processo: 1046845-09.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Busca e apreensão – Alienação fiduciária de bem móvel - Cédula de crédito bancário – Determinação para o autor apresentar o título original, ainda que em Cartório para lançamento de anotação a respeito de sua vinculação ao processo - Não apresentação – Alegação de não possuir o original - Extinção do feito sem resolução do mérito – Inconformismo – Não cabimento – Exigência da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Busca e apreensão – Alienação fiduciária de bem móvel - Cédula de crédito bancário – Determinação para o autor apresentar o título original, ainda que em Cartório para lançamento de anotação a respeito de sua vinculação ao processo - Não apresentação – Alegação de não possuir o original - Extinção do feito sem resolução do mérito – Inconformismo – Não cabimento – Exigência da apresentação do documento original ante a possibilidade de circulação do título por endosso – Necessidade de saber se quem ajuíza a demanda é o titular ou se houve endosso - Anotação que não impede a circulação do título – Necessidade de apresentação do original para ajuizamento da demanda - Inteligência dos arts. 29, parágrafo único e 41, da Lei no 10.931/2004 – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.